Tribunal: CARF
Processo: 11020.907650/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907650/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.068 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
ROMANZZA MOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. LITÍGIO.
DEMONSTRAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA.
Não tendo a contribuinte sido capaz de infirmar a decisão contestada, seja em
sede de manifestação de inconformidade, seja em sede de recurso voluntário,
mantém-se as conclusões do despacho decisório que deferiu parcialmente o
crédito informado no PER/DCOMP e, em consequência, homologou
parcialmente a compensação declarada, bem como indeferiu o pedido de
ressarcimento do saldo credor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago, Mariel Orsi Gameiro e Paulo Régis Venter
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-060.736, sem
ementa (fls. 527/534), da 2a Turma da DRJ/REC, da sessão realizada em 19/09/2018, quando a
turma acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte conclusão do voto do relator:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907650/2010-46
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.068 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907650/2010-46

Como se sabe, a Manifestação de Inconformidade deve ser apresentada com as
provas que possuir (art. 16, III, do Decreto 70.235, de 1972, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993). A contribuinte, na Inconformidade, não apresentou
qualquer prova a infirmar o Despacho Decisório. Daí não caber acatar suas
alegações.
Pelo exposto, julgo improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Oportuno transcrever o minudente relatório contido na decisão recorrida:
Relatório
Trata-se da Manifestação de Inconformidade de fls. 242/251, oposta ao
Despacho Decisório eletrônico de fl. 236, emitido em 05/10/2010 e cientificado
ao contribuinte em 15/10/2010 (fl. 241), que reconheceu em parte o crédito
constante do Pedido de Ressarcimento (PER) do IPI no
29919.32522.130410.1.7.01-1574, homologando parcialmente, na mesma
proporção
a
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
33248.71599.141106.1.3.01-2743,
não
homologando
a
de
no
31062.21846.280507.1.3.01-1030 e não restituindo valor constante do
PER/DCOMP no 39054.10748.280507.1.1.01-1217.
Do montante solicitado, R$ 77.417,61, foi reconhecido R$ 28.363,73, em razão
do seguinte (transcrevo do Despacho):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, ate a data da apresentação do PER/DCOMP.
No DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO
DE IPI) de fl. 238 são discriminados valores de “Glosas de Créditos
Ressarcíveis” (coluna “c”), “Créditos Não Ressarcíveis” (coluna “f”) e “Glosas
de Créditos Não Ressarcíveis” (coluna “g"). A soma das glosas (colunas “c” e
“g”) é R$ 419,50.
No demonstrativo RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS
INDEVIDOS - CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO (fl. 239) são
discriminados os documentos fiscais de entrada e respectivos valores glosas,
sendo possível verificar as seguintes irregularidades (coluna “l”):
4 – Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação CANCELADO no
cadastro CNPJ;
6 – Data de Emissão de Nota Fiscal ANTERIOR à data de abertura do
Estabelecimento 7 – Empresa Emitente de Nota Fiscal Optante de SIMPLES.
O DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO (fl. 238), por sua vez, partindo do saldo credor de R$
76.998,11 no mês de setembro de 2006 (no término do trimestre do
PER/DCOMP
COM
DEMONSTRATIVO
DE
CRÉDITO,
de
no
29919.32522.130410.1.7.01-1574), mostra como esse saldo foi utilizado entre
os meses de outubro de 2006 e maio de 2007, levando em conta os
PER/DCOMP
nos
33248.71599.141106.1.3.01-2743,
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.068 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907650/2010-46

39054.10748.280507.1.1.01-1217,
08720.45477.300407.1.101-7529
e
28065.25567.190707.1.1.01-8111.
Na Manifestação de Inconformidade, apresentada tempestivamente em
12/11/2010 (ver fls. 241, 242 e 523), o contribuinte afirma que “deve ser
cancelado o despacho decisório e consequentemente débito em aberto”,
alegando em resumo o seguinte:
Em
13/10/2006,
a
contribuinte,
apresentou
PER/DCOMP
n°
26735.64165.131006.1.3.01-7487, referente ao ressarcimento de IPI, do 3o
trimestre de 2006, no valor de R$ 77.417,61, compensando débitos de PIS e
COFINS no valor de R$ 25.194,57.
Em 18/10/2006 a contribuinte, apresentou PER/DCOMP retificadora n°
30248.67803.181006.1.7.01-0804, a qual incluiu novos débitos de IRPJ e
CSLL, no valor de R$ 32.538,66, consolidando o PER/DCOMP do período no
valor de R$ 57.733,23.
Em
14/11/2006
a
contribuinte,
apresentou
PER/DCOMP
n°
33248.71599.141106.1.3.01-2743, com outros débitos compensados de PIS e
COFINS, no valor de R$ 19.684,38, o qual foi parcialmente homologado.
A contribuinte recebeu despacho decisório n° 672793734, o qual refere que o
PER/DCOMP retificador n° 30248.67803.181006.1.7.01-0804, não foi
admitido, pois no PER/DCOMP foram incluídos novos débitos em relação ao
documento original, sendo então desconsiderado referido PER/DCOMP.
Então, com o intuito de ver regularizada a situação dos PER/DCOMP referente
ao 3o trimestre de 2006, em 28/05/2007 a contribuinte apresentou
PER/DCOMP n° 39054.10748.280507.1.1.01-1217, pedido de ressarcimento de
IPI(residual),
no
valor
de
R$
32.538,66
e,
PER/DCOMP
n°
31062.21846.280507.1.3.01-1030, com os débitos de IRPJ e CSLL com juros e
multa, referente ao 3o trimestre de 2006, que igualmente não foram
homologados.
Ainda, em 16/03/2010, a contribuinte recebeu termo de intimação de
irregularidade de preenchimento n° 858566520 (ver fl. 253), a qual informa
que
no
primeiro
PER/DCOMP
n°
26735.64165.131006.1.3.01-7487,
apresentado referente ao 3o trimestre de 2006, houve erros de preenchimento e
facultou a contribuinte regularizar a situação apontada, do primeiro
PER/DCOMP aquele que requeria ressarcimento de R$ 77.417,61 e
compensava débitos de PIS e COFINS, no valor de R$ 25.194,57.
Assim,
em
13/04/2010
a
contribuinte
apresentou
PERD/COMP
n°
29919.32522.130410.1.7.01-1574, para regularizar a situação apontada, mas
baseando-se no valor utilizado na primeira declaração de compensação, ou
seja, compensando os débitos de PIS e COFINS, no valor de R$ 25.194,57.
No despacho decisório objeto da presente manifestação, recebido em
15/10/2010, foi reconhecido em parte o crédito do processo de crédito n°
11020.907.650/2010-46, PER/DCOMP n° 29919.32522.130410.1.7.01-1574, de
ressarcimento de IPI, referente do 3o trimestre de 2006. O crédito reconhecido
foi inferior ao requerido, em decorrência de glosas de créditos considerados
indevidos.
(...)
Pela análise do "Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível",
nota-se que o saldo no final do trimestre é de R$ 76.998,11, portanto, a
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.068 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907650/2010-46

diferença do pedido de ressarcimento n° 29919.32522.130410.1.7.01-1574, no
valor de R$ 77.417,61, é a glosa constante no demonstrativo de créditos e
débitos, ou seja, R$ 410,50.
(...)
Pela análise da "Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos - Créditos
por Entradas no Período", a contribuinte esclarece que a glosa do valor de R$
410,50, é decorrente de erro técnico operacional, a seguir:
- Na nota fiscal n° 50595, de julho de 2006, foi informado erroneamente o
número do CNPJ tendo constado o n° 02.869.763/0077-05, sendo que o correto
é o CNPJ n° 02.869.763/0001-07, conforme cópia da nota fiscal anexa;
- Na nota fiscal n° 52020, de agosto de 2006, foi informado erroneamente o
número do CNPJ tendo constado o n° 05.215.359/0002-80, sendo que correto é
o CNPJ n° 05.215.359/0001-08, conforme cópia da nota fiscal anexa;
- Na nota fiscal n° 54702, de setembro de 2006, foi informado número de CNPJ
diverso tendo constado o n° 09.524.918/000295, sendo que o correto é o CNPJ
n° 05.056.740/0001-63, conforme cópia da nota fiscal anexa.
As demais notas fiscais do mencionado demonstrativo, referem-se a créditos
originados nas operações de devoluções de mercadorias, as quais ocorreram
vendas com o regular recolhimento do IPI pela contribuinte, na devolução da
mercadoria, a contribuinte creditou-se do valor do imposto recolhido na venda,
lançando o crédito e considerando como ressarcível.
(...)
Quanto ao PER/DCOMP n° 33248.71599.141106.1.3.01-2743 foi requerido o
valor de R$ 19.684,38 e reconhecido apenas o valor R$ 3.169,16. Não há no
despacho decisório as razões do indeferimento do restante do valor. Entretanto,
a contribuinte constatou que o PER/DCOMP foi apresentado constando erro,
pois o valor de R$ 57.733,23, deveria ter sido lançado na linha de
ressarcimento de créditos e não na linha estorno de créditos.
Quanto aos PER/DCOMP de n° 39054.10748.280507.1.1.01-1217 (residual) e
31062.2146.280507.1.3.01 -1030 não foi reconhecido nenhum valor do pedido
total de R$ 32.538,66. Também não há no despacho decisório as razões do
indeferimento. Entretanto, o valor de R$ 32.538,66 havia sido objeto, em
18/10/2006, do PER/DCOMP retificador n° 30248.67803.181006.1.7.01-0804.
E, portanto, comportou erro na forma, já que não poderia ter sido feita a
retificação. No entanto, tendo havido o novo pedido, em 28/05/2007, através do
PER/DCOMP n° 39054.10748.280507.1.1.01-1217, resta superado o erro, e,
merece ser deferido o ressarcimento e homologada a compensação vinculada
ao pedido.
Mais adiante diz não se conformar com o Despacho Decisório, “pois os débitos
constantes nos PER/DCOMP n° 39054.10748.280507.1.1.01-1217(residual) e
n° 31062.2146.280507.1.3.01-1030, encontram-se na soma dos ‘Débitos
Ajustados no Período’ do ‘Demonstrativo da Apuração após o Período do
Ressarcimento’, mas não foram homologados”. Na seqüência, afirma:
Seguindo a mesma análise do "Demonstrativo da Apuração após o Período do
Ressarcimento" verifica-se que os débitos ajustados no mês de novembro de
2006, perfazem a importância R$ 119.143,31, a qual a contribuinte discorda,
porque o valor acima refere-se apenas aos débitos de IPI por saída, faltando o
lançamento do valor de R$ 19.684,38, referente ao PER/DCOMP n°
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.068 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907650/2010-46

33248.71599.141106.1.3.01-2743, o qual está corretamente lançado na linha
de "Ressarcimento de Créditos em Novembro de 2006", na ficha "Livro
Registro de Apuração do IPI após o Período do Ressarcimento", lançado
corretamente no PER/DCOMP n° 39054.10748.280507.1.1.01-1217.
Considerando as informações ora prestadas, a contribuinte requer seja feita a
homologação dos créditos e, o conseqüente cancelamento integral do débito.
Note-se que para evitar a retificação de livros e todos os PERD/COMP, em
novembro e dezembro de 2006 a contribuinte apurou e recolheu o saldo
devedor de IPI, nos valores de R$ 9.547,39 e R$ 12.347,47, respectivamente,
conforme DARF's que seguem em anexo. Nos trimestres dos exercícios
seguintes, 2007, 2008, 2009, até o setembro de 2010, a contribuinte apurou
saldos credores ou devedores (conforme anexas cópias do Livro de Apuração
de IPI) fazendo pedidos de ressarcimento e pedidos de compensações, os quais
já vêm sendo homologados ou apurou saldo devedor, ou o devido pagamento
conforme copia de DARF's.
Refaz o Demonstrativo da Apuração após o Período do Ressarcimento (ver
“Tabela 2”, na fl. 250), e finaliza afirmando e requerendo o seguinte:
Não obstante tenha ocorrido erro no preenchimento do PER/DCOMP, o crédito
nele veiculado é lícito e merece ser reconhecido. Veja-se que o crédito trata-se
de crédito de IPI regularmente constituído e não há no despacho decisório
quaisquer razões que justifiquem a falta de homologação e da restituição.
Nesse sentido, cumpre dizer que um erro formal no preenchimento do
documento não pode obstaculizar a contribuinte de usufruir do crédito.
PELO EXPOSTO, a contribuinte requer respeitosamente à Vossa Senhoria o
recebimento da presente para o fim de determinar a reforma do despacho
decisório, determinando a homologação do crédito, bem como a restituição do
saldo e, o conseqüente cancelamento integral do débito.
O contribuinte anexou à Inconformidade, dentre outros documentos, cópias das
Notas Fiscais de fls. 317/340.
É o relatório.
A impugnante foi cientificada da decisão em 09/10/2018 (fl. 539). E, em
01/11/2018, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fls. 541 e seguintes) por
meio do qual, essencialmente, reproduz os termos já postos na peça reclamatória,
abrangentemente relatados na decisão de piso. A recorrente voltou a anexar ao recurso cópias das
notas fiscais já acostadas por ocasião do protocolo da impugnação, ainda que algumas mais
legíveis (fls. 552 e seguintes).
A recorrente concluiu seu recurso requerendo “a reforma do acórdão,
determinando a homologação do crédito, bem como a restituição do saldo e, o consequente
cancelamento integral do débito”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.068 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907650/2010-46

O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se reportou à decisão recorrida, nos termos
dos excertos que seguem transcritos:
(...)
A recorrente foi intimada do acórdão que decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade por ela apresentada, bem como da
determinação para que faça o pagamento dos débitos cujas compensações não
foram homologadas.
No entanto, a recorrente não se conforma com os termos da decisão e, por isso,
interpõe o presente recurso voluntário, com o objetivo de que ela seja reformada
para admitir a compensação de crédito na forma requerida.
A recorrente junta, neste ato, as notas fiscais relacionadas nas folhas 238 e 239,
comprovando os créditos por entradas no período, superando, assim, o
fundamento da decisão, ora recorrida, de que não há provas relativas às
alegações da recorrente.
(...)
Não obstante tenha ocorrido erro no preenchimento do PER/DCOMP, o acórdão
ora recorrido, entendeu que o crédito nele veiculado é lícito e, assim, merece
ser reconhecido. No entanto, restou entendido que não houve comprovação dos
créditos, neste sentido, a recorrente junta, neste ato, cópias das notas ficais que
dão origem aos créditos.
Veja-se que o valor pretendido, trata-se de crédito de IPI, regularmente
constituído e, não há no acórdão recorrido, quaisquer razões que justifiquem a
falta de homologação e da restituição, além da falta de juntada de referidas
notas fiscais.
Nesse sentido, a própria decisão consigna que é necessária a comprovação do
crédito requerido e, que, erro formal no preenchimento do documento não pode
obstaculizar a contribuinte de usufruir do crédito.
Assim, merece ser provido o presente recurso, já que a recorrente, junta, neste
ato, as referidas notas fiscais que comprovam o crédito, superando a alegação de
ausência de provas.
(...)
No mais, como relatado, repisou os mesmos termos da manifestação de
inconformidade analisada pela instância a quo.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.068 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907650/2010-46

Pois bem.
Como já relatado, os documentos anexados pela recorrente se resumiram às cópias
das notas fiscais já apresentadas em sede de manifestação de inconformidade. Ou seja, não
procede a sua alegação no sentido de que tais documentos se prestariam a superar a
alegação de ausência provas, firmada na decisão recorrida.
E, ao contrário do que protesta a recorrente, entendo que a decisão recorrida bem
analisou os protestos trazidos à sua apreciação, razão pela qual aqui adoto seus fundamentos
como razões de decidir, nos termos autorizados pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pelo Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Voto
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos
do Processo Administrativo Fiscal, pelo que é conhecida.
O Despacho Decisório do presente processo considerou os seguintes
PER/DCOMP, tudo conforme sua fundamentação:
-
PER/DCOMP
no
29919.32522.130410.1.7.01-1574,
que
possui
o
demonstrativo do crédito, relativo ao ressarcimento do IPI no 3o trimestre de
2006 no valor de R$ 77.417,61, do qual foi reconhecido R$ 28.363,73;
- DCOMP no 33248.71599.141106.1.3.01-2743, homologada parcialmente;
- DCOMP no 31062.21846.280507.1.3.01-1030, não homologada;
- PER no 39054.10748.280507.1.1.01-1217, cujo ressarcimento não foi
reconhecido.
O PER/DCOMP do presente processo, de no 29919.32522.130410.1.7.01- 1574,
foi antecedido do de n° 26735.64165.131006.1.3.01-7487, ambos com créditos
referentes ao ressarcimento de IPI do 3o trimestre de 2006. A contribuinte
transmitiu cinco dias depois do mais antigo o PER/DCOMP retificador no
30248.67803.181006.1.7.01-0804, incluindo novos débitos, mas a retificação
não foi admitida conforme o Despacho Decisório eletrônico de fl. 272.
A contribuinte aponta que a soma das glosas discriminadas no
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE
IPI) de fl. 238 seria 410,50 (tal soma é 419,50, por resultar dos valores das
colunas “c” e “g”, pelo que a contribuinte, aqui, pode simplesmente ter
cometido um erro material). Alega que tal diferença decorre de “erro técnico
operacional” relacionado aos CNPJ de três Notas Fiscais (NF), de nos 50595, de
julho de 2006, 52020, de agosto de 2006, e 54702, de setembro de 2006.
Informa, para cada uma, o CNPJ correto e diz que as anexou, dentre as NF
acostadas às fls. 317/340.
Verifico que essas três NF constam da RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM
CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO (fl.
239), e que seus créditos foram considerados indevidos em função,
respectivamente, das irregularidades 6 (Data de Emissão de Nota Fiscal
ANTERIOR à data de abertura do Estabelecimento) e 4 (Estabelecimento
Emitente da Nota Fiscal na situação CANCELADO no cadastro CNPJ). A outra
irregularidade é a 7 (Empresa Emitente de Nota Fiscal Optante de SIMPLES),
mas a ela a contribuinte não se referiu. Não se trata, então, de simples erros nos
CNPJ, e de todo modo a contribuinte não anexou os três documentos fiscais,
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.068 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907650/2010-46

pelo que por ausência de provas e porque a alegação está dissociada da
irregularidade apontada no Despacho Decisório as glosas correspondentes a
essas três NF devem ser mantidas.
Novamente sem apresentar qualquer prova e sem se ater às irregularidades
apontadas na RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS
INDEVIDOS - CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO, a contribuinte
argui que “As demais notas fiscais do mencionado demonstrativo, referem-se a
créditos originados nas operações de devoluções de mercadorias, as quais
ocorreram vendas com o regular recolhimento do IPI pela contribuinte, na
devolução da mercadoria, a contribuinte creditou-se do valor do imposto
recolhido na venda, lançando o crédito e considerando como ressarcível.”
Por oportuno, destaco que, apesar o art. 167 do RIPI/2002 admitir ao
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, creditar-se do Imposto
relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou
parcial (Lei n. 4.502, de 1964, art. 30), os seus arts. 169 e 172 impõem as
condições para tanto, que aqui não comprovadas.
Observe-se:
Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento
das seguintes exigências (Lei n. 4.502, de 1964, art. 27, § 4°):
I – pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem assim indicando o imposto
relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e II – pelo
estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus
arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos
termos do art. 388; e
c) prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou
restituição do mesmo, ou substituição do produto, salvo se a operação tiver
sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto,
pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, exclusivamente para conserto.
(...)
Art. 172. Na hipótese de retomo de produtos, deverá o remetente, para
creditarse do imposto, escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e Registro
de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos
do art.388, com base na nota fiscal, emitida na entrada dos produtos, a qual
fará referência aos dados da nota fiscal originária.
Destarte, devem ser mantidas as glosas constantes da RELAÇÃO DE NOTAS
FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITOS POR ENTRADAS
NO PERÍODO, de modo que o crédito ressarcível a ser utilizado nas
compensações é R$ 76.998,11, tal como apurado no DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL (fl. 238), e não
77.417,61, como solicitado e defendido na Inconformidade.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.068 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907650/2010-46

A contribuinte alega também que não haveria no Despacho Decisório as razões
do indeferimento parcial da DCOMP no 33248.71599.141106.1.3.01-2743, no
qual foi solicitado o crédito de 19.684,38 e reconhecido apenas R$ 3.169,16.
Neste ponto parece ter desprezado o DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
RECONHECIDO PARA CADA PERDCOMP (fl. 239), onde o valor
reconhecido está evidenciado com clareza: partindo-se de R$ 28.363,57, que é o
total reconhecido no PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito (de no
29919.32522.130410.1.7.01-1574) e subtraindo-se o valor nele utilizado, R$
25.194,57 (ver fl. 3, Página 2 do PER/DCOMP, Linha “Valor Utilizado nesta
Declaração de Compensação”) resta exatamente R$ 3.169,16 para a DCOMP no
33248.71599.141106.1.3.01-2743.
Independentemente do erro que a contribuinte informa ter cometido no
preenchimento da DCOMP no 33248.71599.141106.1.3.01-2743 (ver na fl. 280
o valor de R$ 57.733,23, que a contribuinte afirma deveria ter sido lançado na
linha de ressarcimento de créditos, e não na linha estorno de créditos), é certo
que do saldo total reconhecido no PER/DCOMP no
29919.32522.130410.1.7.01-1574 restou apenas R$ 3.169,16. Daí o deferimento
parcial
na
DCOMP
no
33248.71599.141106.1.3.01-2743
e o não reconhecimento de qualquer valor nas DCOMP nos
39054.10748.280507.1.1.01-1217 e 31062.2146.280507.1.3.01-1030.
No penúltimo parágrafo da Manifestação de Inconformidade, logo após a
Tabela 2 (que refaz o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO), a contribuinte, sem precisar a que
PER/DCOMP está se referindo, afirma que “Não obstante tenha ocorrido erro
no preenchimento do PER/DCOMP, o crédito nele veiculado é lícito e merece
ser reconhecido insiste”. Tal afirmação, por demais genérica, é insuficiente para
que seja admitida alguma parcela adicional do crédito pleiteado nos quatro
PER/DCOMP do presente processo.
Como se sabe, a Manifestação de Inconformidade deve ser apresentada com as
provas que possuir (art. 16, III, do Decreto 70.235, de 1972, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993). A contribuinte, na Inconformidade, não apresentou
qualquer prova a infirmar o Despacho Decisório. Daí não caber acatar suas
alegações.
Pelo exposto, julgo improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Como se viu, a recorrente não foi capaz de infirmar a fundamentação (meramente
fática, registre-se) da decisão de piso, limitando-se a alegar, genericamente, que “não há no
acórdão recorrido, quaisquer razões que justifiquem a falta de homologação e da restituição,
além da falta de juntada de referidas notas fiscais”.
Ao contrário do que alega, como se constata, a decisão objurgada, de forma
didática, bem esposou os motivos do deferimento apenas parcial do crédito pretendido pela
contribuinte e a decorrente homologação parcial das compensações declaradas, não restando
qualquer saldo credor a ser ressarcido, uma vez comprovada a sua posterior utilização na
escrituração fiscal. De resto, assinale-se que as provas demandadas para a certificação do crédito
não se limitaram às cópias dos documentos fiscais, como claramente posto na decisão em
análise.
Demais disso, importa consignar que a quase totalidade do montante do crédito
indeferido não se deveu às operações de entrada de mercadorias (acobertadas pelas notas
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.068 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907650/2010-46

fiscais) e sim à posterior utilização do saldo credor apurado no trimestre em análise, na própria
escrituração fiscal da contribuinte. E sobre este ponto o recurso é silente.
Com efeito, as glosas relativas àquelas operações corresponderam a apenas pouco
mais de R$ 400,00, enquanto que o valor total do crédito indeferido somou quase R$ 50 mil (R$
77.417,61 – R$ 28.363,73)!
Assim, não tendo logrado a recorrente infirmar as razões postas na decisão
recorrida, bem como não trazendo ao processo quaisquer outros documentos além daqueles já
apresentados na manifestação de inconformidade, há que se manter suas conclusões, devendo
remanescer incólume a cobrança decorrente da não homologação de parte das compensações
declaradas, bem como o não ressarcimento de saldo credor à contribuinte, que não se
comprovou.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital